Tribunal: TJSP
Processo: 1000094-56.2023.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - TITULAR DE DOMÍNIO CASADA SOB O REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COM NATUREZA DE BEM PRÓPRIO, HAVIDO POR SUCESSÃO HEREDITÁRIA - BEM PARTICULAR - DESNECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA OU SUPRIMENTO JUDICIAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 1647, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL À LUZ DA INTERPRETAÇÃO CONTEMPORÂNEA DO STJ SOBRE A

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - TITULAR DE DOMÍNIO CASADA SOB O REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COM NATUREZA DE BEM PRÓPRIO, HAVIDO POR SUCESSÃO HEREDITÁRIA - BEM PARTICULAR - DESNECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA OU SUPRIMENTO JUDICIAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 1647, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL À LUZ DA INTERPRETAÇÃO CONTEMPORÂNEA DO STJ SOBRE A APLICAÇÃO DA SÚMULA 377 DO STF - NECESSIDADE DE PROVA DO ESFORÇO COMUM ATUALMENTE EXIGIDA PELO STJ QUE FAZ DISPENSAR A OUTORGA UXÓRIA PARA VENDA DE BEM MANIFESTAMENTE PARTICULAR, EM RAZÃO DE SUA ORIGEM COM FUNDAMENTO EM SUCESSÃO HEREDITÁRIA - ÓBICE AFASTADO - APELAÇÃO PROVIDA.